Tribunal: TJDFT
Processo: 0713438-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713438-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLINSMANN ANDRADE RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Na petição de ID 18296751, a agravante requer a retirada do processo da 30a pauta virtual diante do interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator